Tribunal: TJDFT
Processo: 0722870-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722870-39.2022.8.07.0007 RECORRENTE: IRANILDO LINS BRAGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto (artigo 155, “caput”, do Código Penal). II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) fixação da pena no mínimo legal. III. Razões de decidir: 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória. 4. A análise das provas que compõe o acervo probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva do réu, visto que os dados papiloscópicos encontrados na maçaneta da porta do lado do passageiro do veículo são compatíveis com as impressões digitais do réu. 5. Justificado, no caso, o aumento da pena-base em patamar superior à fração de 1/6, em razão dos maus antecedentes, tendo em vista que o réu ostenta nove condenações. Ademais, a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 6. Mantida a condenação pelos danos materiais causados à vítima, pois há pedido formulado pelo Ministério Público na denúncia e comprovação documental dos danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo: 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do delito de furto por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena ou a concessão habeas corpus de ofício. Argumenta que apenas a localização da impressão digital no veículo da vítima não é suficiente para condenação. Sustenta a incidência do princípio in dubio pro reo. Defende que a palavra dos policiais, sem outras provas, gera dúvidas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Nada a prover quanto ao requerimento de concessão de habeas corpus de ofício, porquanto a competência desta Presidência se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015